Tribunal: TJDFT
Processo: 0765932-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto, ID 51409129, com pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por meio da decisão ID 51513065, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. No decurso do referido prazo a recorrente anexou de modo espontâneo, petição ID 51914208, requerendo a juntada da guia de custas processuais, todavia o documento anexado reportava-se a guia e respectivo comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, ID 51915514 e 51915509, respectivamente. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que nos autos não houve apreciação do recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Inominado interposto. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, apresentado de modo espontâneo pela recorrente, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito